Tribunal: TJMT
Processo: 1009241-35.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009241-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIBIDIANA DUARTE MOREIRA - CPF: 041.154.541-80 (APELANTE), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), LILIAN CRISTINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 229.616.401-30 (APELADO), MARIA GENOVEVA DE ALMEIDA SALES - CPF: 209.213.571-68 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
– EMBARGOS DE TERCEIRO –

RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO –

ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO –

MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 375 DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
-

SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

O reconhecimento de fraude à execução prescinde da demonstração da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ).

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
(Súmula 303 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos de Terceiro

julgado

improcedente.

A apelante afirma que a contestação apresentada pela Cooperativa ré foi intempestiva e pede que seja decretada sua revelia e aplicados os efeitos daí decorrentes.

No mérito,
aduz que vendeu o veículo para
a executada
Lilian Cristina da Silva Gonçalves
em 10.5.23 por R$ 70.000,00, sendo uma entrada de R$ 40.000,00 e duas prestações de R$ 15.000,00
,
a serem pagas em 10.6.23 e 10.7.23.

Relata que a compradora pediu mais tempo para o pagamento da segunda parcela e ainda assim transferiu o veículo para o nome dela em 14.7.23
. Todavia, diante do inadimplemento, o ajuste foi rescindido e em 20.12.23 o veículo foi restituído a ela, ocasião em que a compradora outorgou uma procuração pública para que
posteriormente o transferisse para um terceiro, já que tinha a intenção de vende-lo.

Assegura que não houve fraude à execução, pois quando a Cooperativa exequente requereu o bloqueio via
Renajud
o automóvel já tinha sido devolvido para ela
. E mais, que a executada foi citada por edital em 8.3.21,
e por se tratar de citação ficta,
não
há como
presumir que tinha ciência de que estava sendo executada
.

Destaca que se a intenção fosse de praticar fraude
, nem teriam transferido o carro para o nome da executada
quando o vendeu
em 2023 e, do mesmo modo, teria
transferido de volta para o seu nome i
mediatamente quando o
carro foi devolvido para ela
.

Argumenta que segunda a Súmula 375 do STJ
, para o reconhecimento de fraude
é
necessário que a penhora já tivesse sido
registrada
e de prova da má-fé do terceiro adquirente, ausentes neste caso.

Pede que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos à Cooperativa embargada.

Contrarrazões das apeladas nos Ids.
242470716
e
242470718
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vê-se dos autos que a Execução
n.
1060676-24.2019.8.11.0041
foi ajuizada contra
Lilian Cristina da Silva Gonçalves
em 18-12-2019
e
ela
foi citada
por edital em março de 2021.

Em 9-2-2024
a exequente pediu a penhora do veículo
“
chev
/
onix
plus 10/
ATAT
PR2, ano 2020/2020, cor branca, possui a placa: QCL9G62, chassi:9BGEY69H0LG203027 e RENAVAM: 1224157874”
, o que foi deferido em 27-2-2024
(Id
s
.
141071737
e
142632120
, dos autos da Execução
)
.

Os Embargos de Terceiro foram ajuizados por
Edibidiana
Duarte Moreira
em 11-3-2024
.

O contrato anexado
com a inicial demonstra que ela vendeu o referido
automóvel
para a
executada
Lilian
em 10.5.23 por R$ 70.000,00, sendo uma entrada de R$ 40.000,00 e duas prestações de R$ 15.000,00, a serem pagas em 10.6.23 e 10.7.23
, com firma reconhecida em cartório em
14-7-2023 e na mesma data foi feita a transferência no Detran (Ids.
242470340
e
242470341
)
.

A embargante, ora apelante, informa que a compradora ficou inadimplente em relação à última prestação e, diante disso,
em 20.12.2023
o contrato foi rescindido, ocasião em que a compradora outorgou uma procuração lhe concedendo poderes para alterar a titularidade do veículo para si ou para terceiro, visto que sua intenção ainda era de vend
ê
-lo

(Id
s.
242470342
e
24247034
3).

A
Súmula 375 do STJ determina que “
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

Como se vê do
acima relatado, o contrato de compra e venda do veículo
foi firmado em
maio de 2023 e rescindido
em dezembro de 2023, enquanto o pedido de penhora e respectivo registro ocorreram
apenas em fevereiro de 2024
, o que
indica que as tratativas foram feitas de boa-fé
e sem intenção de fraudar a Execução.

Deve ser observado também que, como ressaltado pela apelante, se tivessem a intenção de fraude nem teriam transferido
o veículo para o nome da executada naquele primeiro momento e, além disso, teriam desfeito esse ato imediatamente quando o ajuste foi rescindido.

Assim, as questões apontadas pela apelada
não são suficientes para desconstituir a presunção de boa-fé da
apelante
, pois carecem de prova robusta
.
Portanto
incide a Súmula 375 do STJ e o bloqueio judicial deve ser afastado.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVAS – COISA JULGADA –
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
- ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO –AJUSTE FIRMADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 375 DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EMBARGADO/EXEQUENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida e não recorrida no momento oportuno, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

O reconhecimento de fraude à execução prescinde da demonstração da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ).

Em Embargos de Terceiro os ônus sucumbenciais serão suportados pela parte embargada quando embora ciente da transmissão do bem, insistir na Impugnação ou Recurso para manter a penhora (STJ - Tema 872).

(
AP
1005323-11.2019.8.11.0037
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em
14/06/2023)

Quanto aos ônus sucumbenciais, a
Súmula 303 do STJ enuncia que, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Em situação similar à desta lide, o STJ, em Recurso representativo da controvérsia, determinou a atribuição desses encargos processuais ao embargante porque adquiriu imóvel e não formalizou a transferência de propriedade, dando causa à constrição, visto que o exequente possuía legitima expectativa de que pertencia ao executado

(REsp n. 1452840/SP, 1ª Seção/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016,
DJe
de 05/10/2016, sem grifos no original).

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DO ADQUIRENTE – MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (Súmula 303 do STJ).

(
TJMT
1008916-09.2023.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
DJE
26/07/2024)

Pelo
exposto,
dou

parcial
provimento ao Recurso
para determinar a desconstituição da penhora sobre o veículo
Onix Plus, ano 2020/2020, cor branca, placa
QCL9G62, chassi 9BGEY69H0LG203027
,
renavam

1224157874
.

Diante da omissão na sentença, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024